Tribunal: STF
Processo: Rcl 55876
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alencar da Motta Henriques afirma que o Juízo do 2ª Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Belo Horizonte, no processo n. 1192861-86.2020.8.13.0024, deixou de observar a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, Ministro Marco Aurélio. 



    Segundo narra, após sentença condenatória, não foi realizada a audiência de custódia. Busca-se a realização da audiência de custódia.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    É que o Juízo reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue:



    Com os meus atenciosos cumprimentos, em atenção ao oficio eletrônico nº 12577/2022, informo que o reclamante foi condenado a 8 meses e 20 dias de detenção, devendo cumprir a pena inicialmente no regime semiaberto. Foi determinado ainda o decote do tempo em que ele esteve preso em virtude de prisão preventiva e não lhe foi concedido o beneficio do sursis, tendo em vista a proibição contida no inciso I, do artigo 77, do CP, como também não houve a substituição de sua pena por pena restritiva de direitos, ante a proibição prevista no artigo 44,I, do CP.



    Consta ainda na sentença penal condenatória que, após o trânsito em julgado, deverá ser expedido o mandado de prisão em desfavor do reclamante, já que não houve a concessão do sursis nem a substituição de sua pena por pena restritiva de direitos.



    Por fim, informo que o mandado de prisão foi cumprido e a guia de recolhimento já foi expedida e encaminhada para a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte.



    Observo que há diversos precedentes desta Suprema Corte no sentido de que a superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia (HC 193.997/MG, Ministro Nunes Marques; HC 195.299/MG, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.592/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 29.040/SC, Ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator